Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001812-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO e SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em ação de execução movida por SICREDI OURO VERDE MT deixou de designar nova perícia diante da realização do ato em sua integralidade.
Sustenta o agravante, em síntese, que “a Agravada propôs em desfavor dos Agravantes execução de título extrajudicial, a fim de pleitear a cobrança de uma cédula de crédito bancária. Como garantia da execução, houve a penhora de um imóvel de propriedade dos Agravantes, tendo o Sr. Oficial de Justiça realizado uma avaliação do imóvel em valor muito aquém do que efetivamente vale. Impugnando a avaliação do Sr. Oficial de Justiça, os Agravantes apresentaram laudo técnico de avaliação, demonstrando que o imóvel em comento possui valor muito superior do que o atribuído pelo Oficial de Justiça, e diante da discrepância entre as avaliações, o Juízo a quo determinou a realização de prova pericial, a fim de apurar com exatidão o valor de mercado do imóvel, considerando as peculiaridades do bem. Assim, foi nomeada empresa perita, houve recolhimento dos honorários periciais pelos Agravantes, vindo a ser designada data, hora e ponto de encontro para os assistentes técnicos, empresa perita e partes que fossem acompanhar a realização da perícia. Conforme ID 38587152 dos autos, foi designada data para realização da vistoria no imóvel dos Agravantes, a fim de elaborar o laudo pericial, tendo a empresa perita designada data para o dia 27/10/2020, às 13h30, marcando como ponto de encontro em frente à Prefeitura Municipal de Nova Maringá. Ocorre, porém, que o assistente técnico indicado pelos Agravantes, Sr. Ricardo Ono, esteve no local e horário marcado, com alguns minutos de antecedência, e por lá permaneceu aguardando a empresa perita, por aproximadamente 1(uma) hora, não tendo ninguém comparecido ao local de encontro. Cumpre salientar que foi expressamente consignado pela empresa perita que o horário e o local, em frente à prefeitura, às 13h30, foi designado como ponto de encontro para partida do perito e assistentes, para acompanharem a vistoria.”
Sustenta, ainda, que “porém, a empresa perita não apareceu no local, não havendo nenhuma informação nos autos quanto ao cancelamento e/ou alteração da data, conforme informado pelo assistente, Ricardo Ono, através do e-mail jantado aos autos. Cumpre salientar, apenas para fins de esclarecimento, que no e-mail consta como horário do e-mail enviado pelo assistente técnico para informar que não havia aparecido ninguém no local combinado às 15h26, porém, como os patronos são da Comarca de Rio Negrinho/SC, há uma diferença de 1h00 de fuso, portanto, no estado do Mato Grosso, quando enviou o e-mail informando que não haviam comparecido no ponto de encontro, ainda era 14h26, uma hora após o horários combinado para loca de encontro, em frete à Prefeitura. E, pouco tempo depois, o Agravante Alexandre informou seus patronos que a empresa Perita já havia ido até o local, acompanhado da procuradora da Agravada, e havia realizado os trabalhos da vistoria para realização da perícia. Diante da nulidade do ato da empresa perita, que combinou um horário e local, e não compareceu para se deslocarem juntos até o imóvel para realização a vistoria, imediatamente os Agravantes peticionaram nos autos, informando quanto a nulidade, a fim de que fosse redesignada a data para vistoriar o imóvel. Reconhecendo a nulidade do ato, o Juízo a quo determinou a realização de nova perícia, tendo em vista que não compareceram no ponto de encontro conforme acordado, reconhecendo a nulidade do ato. Porém, inconformada, a Agravada interpôs agravo de instrumento, bem como, realizou pedido de reconsideração de despacho, para que fosse mantida a vistoria já efetuada no imóvel, sem o acompanhamento do assistente técnico. Após pedido de reconsideração e interposição de agravo de instrumento, Vossa Excelência revogou o despacho que determinava nova vistoria no local, reconsiderando o despacho proferido, mantendo a vistoria já realizada, mesmo sem o acompanhamento do assistente técnico. No entanto, não designar nova data, e não permitir que os Agravantes acompanhem a vistoria do imóvel através de assistente técnico, ofende diretamente os princípios do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.”
Requer, ao final, que “seja recebido e conhecido o presente recurso, concedendo a LIMINAR a fim de conferir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos postulados supra, sob pena de prejuízos irreparáveis aos Agravantes; c) Seja cassada a decisão agravada para que o Juízo a quo, mantenha a determinação de designação de nova data para realização de vistoria e laudo pericial do imóvel a ser avaliado, inclusive por outro perito, face a ausência de imparcialidade pela perita e nulidade do laudo pericial, sob pena de caracterizando latente cerceamento de defesa.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, ao menos nesse primeiro momento, como reconhecido pela magistrada condutora do feito, que já fora realizada a avaliação do bem, avaliação esta que contou, inclusive, com a participação do agravante, ainda que negada por este.
Assim, considerando a presunção de veracidade do laudo pericial acostado aos autos, inviável, ao menos nesse primeiro momento, a suspensão da decisão recorrida.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL. PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O laudo do perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário. 2. É válida a perícia realizada com imparcialidade pelo perito do Juízo que atendeu às exigências do art. 473, do CPC/2015, bem como obedeceu às normas técnicas aplicáveis à questão. 3. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista e em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial para auxiliar a efetiva prestação jurisdicional e contribuir para a formação do convencimento do julgador é medida que se impõe. 4 CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJ-DF 07205726620208070000 DF 0720572-66.2020.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 04/11/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Por tal razão, INDEFIRO o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Solicitem-se informações a magistrada de 1o grau.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora